Tribunal: TCU
Processo: 008.731/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Contas Ordinárias do exercício de 2021

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Relatório sobre as Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 71, inciso I, da Constituição de 1988, 1o, inciso III, e 36, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VI, 221, 223 e 228 do Regimento Interno/TCU, em aprovar o parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República, na forma do documento anexo.